Tribunal: TJDFT
Processo: 0007468-05.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007468-05.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 74762297, o SINDIRETA informou que o substituído LECIO CARVALHO DE MIRANDA renuncia ao crédito superior a 40 salários-mínimos para fins de recebimento por RPV. Instado, o Distrito Federal não se manifestou sobre a citada renúncia (ID: 74839909 e 75773209). Pois bem. Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia apresentada pelo substituído LECIO CARVALHO DE MIRANDA, devidamente assistido nos autos, mediante procuração outorgada com poderes especiais (art. 105 do CPC). Preclusa a presente decisão, determino o cancelamento, mediante ofício à COORPRE, do Precatório n. 0753341-88.2024.8.07.0000, oriundo do requisitório de ID: 67287780, expedido para pagamento da importância de R$ 62.678,15 (sessenta e dois mil e seiscentos e setenta e oito reais e quinze centavos) em favor do credor LECIO CARVALHO DE MIRANDA, portador do CPF n. XXX.XXX.781-68. Após, expeça-se RPV, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, em favor do substituído LECIO CARVALHO DE MIRANDA, devendo-se observar o destaque dos honorários contratuais. O valor do salário-mínimo observa a data da homologação dos cálculos para fins de expedição de requisitório, qual seja, 25/09/2024 (ID: 64013712). Brasília, 2 de setembro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR